Tribunal: TJSP
Processo: 2148388-39.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Gratuidade. Indeferimento. Pessoa física. Necessidade do benefício demonstrada. Elementos que revelam a impossibilidade do pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio da recorrente. Decisão reformada. Recurso provido, neste aspecto.
Tutela de urgência indeferida. Em sede de cognição sumária, estão presentes os requisitos legais necessários à concessão da

Ementa:

Gratuidade. Indeferimento. Pessoa física. Necessidade do benefício demonstrada. Elementos que revelam a impossibilidade do pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio da recorrente. Decisão reformada. Recurso provido, neste aspecto.
Tutela de urgência indeferida. Em sede de cognição sumária, estão presentes os requisitos legais necessários à concessão da tutela pretendida. A probabilidade do direito decorre da alegação de inexigibilidade dos débitos em apreço que, ao que parece, foram alcançados pela prescrição, logo, em princípio, não poderiam ser cobrados judicialmente nem por qualquer outro meio, trata-se simples de obrigação natural, cuja exoneração depende de ação voluntária e espontânea do devedor. Já o perigo de dano decorre dos efeitos nefastos ocasionados pela inscrição das supostas "contas atrasadas" na plataforma "Serasa Limpa Nome". Medida não é irreversível e pode ser revogada a qualquer tempo. Recurso provido em parte, neste aspecto, nos termos da fundamentação.